Tribunal: TJPA
Processo: 0005249-30.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005249-30.2012.8.14.0006

APELANTE: ADILSON SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0005249-30.2012.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADILSON SOARES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: JOSÉ RAIMUNDO COSTA DA SILVA – OAB/PA 7.779 E MARIA CLÁUDIA DA SILVA SANTOS – OAB/PA 15.393-A

AGRAVADO: MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 16.662

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO POR EMPREGADOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ADILSON SOARES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à sua Apelação Cível, a qual visava reformar sentença que julgou improcedente ação monitória cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor alegou ter sido falsamente acusado de furto por seu empregador, MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, o que teria causado humilhação, alcoolismo, abalo social e familiar, bem como sua demissão por justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa agravada, ao comunicar suposto furto praticado por seus funcionários, incluindo o agravante, atuou com excesso ou abuso de direito, configurando ato ilícito indenizável; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos da responsabilidade civil subjetiva a justificar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração cumulativa de conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do STJ.

4.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se admitindo presunção de ilicitude pela mera existência de denúncia criminal posteriormente extinta por prescrição.

5.

A apuração criminal foi desencadeada por iniciativa do proprietário da empresa, que comunicou à polícia o desvio de mercadorias, com base em informações e investigações internas, configurando exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do CC.

6.

O agravante não produziu qualquer prova de excesso, má-fé ou falsidade na conduta da empresa, tampouco comprovou o alegado abalo moral, restando ausente o nexo causal entre a comunicação do fato e os danos alegados.

7.

A extinção da punibilidade pela prescrição penal não implica, por si só, reconhecimento de inocência ou ilicitude da conduta empresarial, não servindo como fundamento autônomo para responsabilização civil.

8.

A ausência de demonstração dos elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil subjetiva — notadamente o nexo causal — impede o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comunicação de suposta prática criminosa por empregador à autoridade policial configura exercício regular de direito, desde que baseada em indícios razoáveis.

2.

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo alegado.

3.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito indenizatório incumbe ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A inexistência de prova mínima da ilicitude da conduta do empregador e do nexo causal afasta a pretensão indenizatória por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 188, I, 927; CPC, art. 373, I; CP, arts. 107, IV, e 109, III; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.561/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 5.5.2025; STJ, REsp n. 1.984.267/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.3.2025; STJ, REsp n. 1.327.897/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 6.12.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0005249-30.2012.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADILSON SOARES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: JOSÉ RAIMUNDO COSTA DA SILVA – OAB/PA 7.779 E MARIA CLÁUDIA DA SILVA SANTOS – OAB/PA 15.393-A

AGRAVADO: MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 16.662

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADILSON SOARES DE OLIVEIRA
interpôs Agravo Interno contra

Decisão Unipessoal(Vide Pje ID 30694903) que conheceu e negou provimento a seu Recurso de Apelação Cível segundo ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL POR FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO EMPREGADOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ADILSON SOARES DE OLIVEIRA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente ação monitória cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor alegou ter sofrido acusação falsa de furto qualificado pela empresa MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, onde trabalhava, o que teria lhe causado humilhação, alcoolismo, demissão por justa causa e abalo em sua vida social e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a empresa apelada, ao reportar às autoridades policiais a prática de furto envolvendo seus funcionários, entre os quais o apelante, praticou ato ilícito indenizável ou se agiu no exercício regular de direito, e se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, a justificar eventual reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consagra que “a responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.561/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 5.5.2025), sendo imprescindível a presença simultânea desses elementos para configuração do dever de indenizar.

4. De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. No presente caso, o apelante não produziu prova testemunhal, documental ou sequer requereu depoimento pessoal, limitando-se a afirmar que sofreu prejuízos morais sem demonstrar nexo causal entre a conduta da empresa e os alegados danos.

5. Nos termos da doutrina de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, a responsabilidade civil subjetiva somente se caracteriza quando demonstrados os elementos: conduta, dano e nexo de causalidade, sendo o ônus dessa demonstração inteiramente do autor da demanda.

6. A investigação criminal, que culminou no oferecimento de denúncia por furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP) contra o apelante e outros funcionários da empresa, teve a punibilidade extinta por prescrição, sem julgamento de mérito. A apuração teve origem em depoimento prestado pelo proprietário da empresa, que relatou à polícia o desvio de mercadorias por seus próprios empregados.

7. A atuação da empresa ao comunicar os fatos à autoridade policial enquadra-se no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não havendo abuso ou excesso de linguagem. Como afirmado pelo STJ no REsp n. 1.984.267/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.3.2025, “a distribuição do ônus da prova deve seguir as regras do art. 373 do CPC, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito”.

8. A tentativa de atribuir ilicitude à conduta da empresa não prospera sem a demonstração de que houve denúncia caluniosa, abuso de direito ou má-fé na comunicação do fato. O reconhecimento da prescrição penal não tem o condão, por si só, de desconstituir o exercício regular do direito da empresa de buscar a responsabilização de seus empregados suspeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comunicação de suposta prática criminosa por empregador à autoridade policial configura exercício regular de direito, desde que baseada em indícios razoáveis.

2. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo alegado.

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito indenizatório incumbe ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A inexistência de prova mínima da ilicitude da conduta do empregador e do nexo causal afasta a pretensão indenizatória por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 188, I, 927; CPC, art. 373, I; CP, arts. 107, IV, e 109, III; CPP, art. 61.

Doutrina relevante citada
: Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, sobre os elementos da responsabilidade civil subjetiva.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.561/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 5.5.2025;
– STJ, REsp n. 1.984.267/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.3.2025;
– STJ, REsp n. 1.327.897/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 6.12.2016.( Pje ID 30694903)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

a.

nulidade da decisão por
error in judicando
;

b.

fundamentos que não enfrentaram os argumentos que inseriu no Recurso de Apelação Cível;

c.

processo criminal desconsiderado na objurgada;

d.

vergonha, humilhação e dor provados pela falsa acusação de furto e

e.

direito a receber os danos morais indenizáveis.

E, ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a

Decisão Monocrática conforme

razões versadas.(
PJe ID 1400214).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID32046396)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0005249-30.2012.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADILSON SOARES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: JOSÉ RAIMUNDO COSTA DA SILVA – OAB/PA 7.779 E MARIA CLÁUDIA DA SILVA SANTOS – OAB/PA 15.393-A

AGRAVADO: MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 16.662

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno

recebido eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito:
A questão recursal gravita em torno da responsabilidade civil subjetiva, que assentada no artigo 927,
caput
, do CPC, exige, para subsistir os danos morais indenizáveis, a necessária comprovação da conduta omissiva ou comissiva, liame causal e resultado negativo.

A objurgada deixa a vertente bem nítida ao Agravante ao colacionar o quadro demonstrativo feito por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme
[1]
. Em repetição:

Portanto,
ADILSON SOARES DE OLIVEIRA
detinha a obrigação jurídico-processual de compreender seu encargo probatório forte nos ditames dos artigos 927, caput, c/c 373, I, do CPC dado estar sob a senda da responsabilidade civil subjetiva.

Adianto. Assim não o fez.

Apega-se ao resultado do processo - crime 2009.02301996-39 onde, em 04.12.2009, o julgador primevo extinguiu sua punibilidade pela prescrição referente ao crime previsto no artigo 155, § 4º, IV do CPC, após denúncia ofertada

pelo Ministério Público e recebida pela Justiça Criminal.

Esta é a sentença que reitero:

SENTENÇA

Vistos e Examinados estes autos de Processo Crime (Proc.: 1996.2.008834-7) em que é autor A Justiça Pública e são acusados IVAN LOBATO MIRANDA, MÁRIO EVANDRO JÚNIOR, HÉLIO COSTA DA SILVA, JOSÉ MARIA SOARES DA SILVA, NEURIEDINO FRUTUOSO CASTRO, GREGÓRIO DE OLIVEIRA PINHEIRO, PEDRO VIANA DE FREITAS, JOÃO DE LUCENA PENICHE, FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DA SILVA, ADILSON SOARES DE OLIVEIRA E JOÃO CARLOS DA ANUNCIAÇÃO.

A d. Promotora de Justiça, à época dos fatos atuante perante a 11ª Vara Criminal, hoje intitulada 1ª Vara Criminal, ofereceu denúncia crime contra os nacionais IVAN LOBATO MIRANDA, MÁRIO EVANDRO JÚNIOR, HÉLIO COSTA DA SILVA, JOSÉ MARIA SOARES DA SILVA, NEURIEDINO FRUTUOSO CASTRO, GREGÓRIO DE OLIVEIRA PINHEIRO, PEDRO VIANA DE FREITAS, JOÃO DE LUCENA PENICHE, FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DA SILVA, ADILSON SOARES DE OLIVEIRA, imputando-lhes crime do art. 155, § 4º, Inciso IV, do CPB e JOÃO CARLOS DA ANUNCIAÇÃO, a este imputando crime do art. 180, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça delatória que, através de um esquema engenhoso, os acusados se aproveitavam de exercerem cargos de confiança na empresa vítima e passaram a desviar gradativamente materiais de construção da mesma.

Segundo foi apurado, na esfera policial, o acusado Ivan Lobato Miranda seria o autor intelectual do plano que trabalhava no setor de expedição e era encarregado de receber as Notas Fiscais, cujas eram utilizadas novamente e por diversas vezes para outras entregas, sendo as mercadorias vendias para terceiros.

O acusado João Carlos da Anunciação, era cliente da Empresa Massafra e comprava os materiais furtados da Firma através do denunciado Pedro Viana de Freitas que também não era funcionário direto da empresa, apenas prestava serviços para a Massafra como ajudante de motorista no caminhão que era dirigido pelo denunciado João de Lucena Peniche da Empresa TransBarros.

Convém Ressaltar que os acusados já eram funcionários da vítima há mais de um ano, gozando dessa forma a confiança de seus empregadores.

Pelas investigações feitas na própria Empresa, o proprietário da Massafra, o Sr. Roberto Soares Massafra, no dia 11/06/1996 relatou o ocorrido para a DEPOL, dando conta que existia uma quadrilha, cujos furtos eram praticados pelos seus próprios funcionários e que faziam grandes desvios de materiais de construções.

A denúncia foi recebida na data de 18/06/1996, pelo despacho de fl. 115 onde houve designação de audiência de qualificação e interrogatório para o dia 19/02/1997 às 11h20min.

O crime em tela é de menor potencial ofensivo, abarcado pela Lei nº 9.099/95, desta feita houve possibilidade de propositura de suspensão condicional do processo a favor do acusado João Carlos da Anunciação conforme Termo de Assentada de fl. 159
.
Foi certificado que o réu cumpriu o período de prova da suspensão condicional do processo, não possuindo desde o deferimento do benefício até a presente data qualquer outra anotação de crime em seus antecedentes
.

Quanto aos acusados Neuriedino Frutuoso Castro e Gregório de Oliveira Pinheiro foram decretados a prisão preventiva, pois após várias diligências para a citação ambos não eram encontrados, determinado este juízo a citação por Edital para comparecer a audiência para interrogatório o que restou infrutífera, também.

Porém, conforme fl. 219 o prazo de publicação do edital não foi obedecido, já que a publicação foi feita no dia 16/04/2003 para que os acusados comparecessem na audiência para serem interrogados no dia 25/04/2003. Desta feita, resta claro que referida citação editalícia não pode servir aos autos.

É o relatório.

DECIDO
.

Aos denunciados IVAN LOBATO MIRANDA, MÁRIO EVANDRO JÚNIOR, HÉLIO COSTA DA SILVA, JOSÉ MARIA SOARES DA SILVA, NEURIEDINO FRUTUOSO CASTRO, GREGÓRIO DE OLIVEIRA PINHEIRO, PEDRO VIANA DE FREITAS, JOÃO DE LUCENA PENICHE, FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DA SILVA, ADILSON SOARES DE OLIVEIRA, foi imputado o crime de furto qualificado, sendo que ao acusado JOÃO CARLOS DA ANUNCIAÇÃO foi imputado o crime previsto no art. 180, ambos do Código Penal Brasileiro. O crime imputado aos primeiros acusados em tela possui pena máxima abstrata de reclusão de 08 (oito) anos, a qual prescreveria em 12 (doze) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso III, do CPB e o crime articulado ao último denunciado possui pena máxima abstrata de reclusão de 04 (quatro) anos, desta sofrendo prescrição em 08 (oito) anos, conforme art. 109, inciso IV, do CPB.

In casu
, portanto, considerando-se os marcos temporais decorridos até o presente momento, ou seja, mais de 12 (doze) anos de tramitação processual, bem como o todo acima exposto, conclui-se ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos delitos indicados na denúncia. Assim sendo, com fundamento no art. 107, inciso IV, primeira parte c/c art. 109, inciso IV, ambos do CPB e mais o art. 61, do CPPB,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos acusados
IVAN LOBATO MIRANDA, MÁRIO EVANDRO JÚNIOR, HÉLIO COSTA DA SILVA, JOSÉ MARIA SOARES DA SILVA, NEURIEDINO FRUTUOSO CASTRO, GREGÓRIO DE OLIVEIRA PINHEIRO, PEDRO VIANA DE FREITAS, JOÃO DE LUCENA PENICHE, FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DA SILVA, ADILSON SOARES DE OLIVEIRA, devendo esta decisão ser estendida ao acusado JOÃO CARLOS DA ANUNCIAÇÃO, haja vista igual ocorrência de prescrição.

Transitada em julgado, arquive-se e, caso seja, desde já, revogo ordem de prisão expedindo-se contra-mandado.

P.R.I.C.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2009.

Juíza ANGELA ALICE ALVES TUMA.

Titular da 1ª Vara Criminal
.

Fonte:

_____________________________________________________________________________

Contudo, esse apego ao resultado do processo – crime é ilusório e mal interpretado pelo Agravante, na medida que esquece que a responsabilidade civil subjetiva não é presumida. Ao contrário, precisa ser necessariamente comprovada em seus três campos nucleares: conduta – nexo causal – resultado a gerar a possibilidade em conquistar os danos

morais indenizáveis.

A certeza que a objurgada expressa e embasa no processo – crime é:

- existência de uma acusação de furto nas dependências de
MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA;

-
demais indiciados que apontaram o Agravante como participante ativo da associação criminosa nas dependências da Agravada, sendo incurso no

crime do artigo 155, § 4º, IV, do CPB e

- denuncia ofertada pelo Ministério Público e recebida pela Justiça Criminal.

Perceba a figura jurídica inserta no cenário fático, qual seja: exercício regular do direito de
MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

que, por sua vez,

afasta a ilicitude do ato e elimina ao Agravante a possibilidade de obter

os danos morais indenizáveis
.

É nesse ponto que deveria se ater e não ao resultado criminal. Esqueceu, a bem da verdade, da existência de dois núcleos anteriores ao resultado, mas formadores da responsabilidade civil subjetiva, a saber: ação(omissiva/comissiva) e nexo causal.

Em linhas mais simples.
ADILSON SOARES DE OLIVEIRA
não provou que houve excesso de
MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
no exercício regular do direito de buscar a investigação criminal no desvio de materiais.

Não provou que a denúncia ofertada contra si pelo Ministério Público era errada.

Não provou o vexame, humilhação, danos emocionais e correspondentes que advieram daquele excesso de investigar.

Não provou o nexo causal correspondente.

Logo, não reformo a decisão monocrática porque acertada e correspondente aos ditames legais

a não comportar maiores debates.

À vista disso
, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.519. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 19 dez. 2025.

Belém, 10/02/2026